Tribunal: TJSP
Processo: 2083002-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação de omissão acerca da possibilidade de garantia da execução provisória por meio da nomeação de bem imóvel. Razões recursais impertinentes a esta via recursal. Embargos não conhecidos.